Tribunal: TJSP
Processo: 2111825-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Avaliação de imóvel de propriedade do devedor mediante carta precatória, haja vista se tratar de bem situado em Comarca diversa daquela em que tramita a execução – Laudo pericial devidamente homologado pelo Juízo Deprecado e imediatamente devolvido ao Juízo Deprecante – Decisão não recorrida no tempo oportuno – Alegação de que a carta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Avaliação de imóvel de propriedade do devedor mediante carta precatória, haja vista se tratar de bem situado em Comarca diversa daquela em que tramita a execução – Laudo pericial devidamente homologado pelo Juízo Deprecado e imediatamente devolvido ao Juízo Deprecante – Decisão não recorrida no tempo oportuno – Alegação de que a carta precatória foi devolvida sem abertura de prazo recursal – Inocorrência – Ainda que devolvida a carta precatória ao Juízo de Origem, não havia óbice à interposição do recurso cabível, mormente porque o mesmo seria autuado em instrumento diverso e encaminhado a esta Instância Superior – Preclusão temporal – Precedente deste E. Tribunal de Justiça – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.